Tribunal: TJMT
Processo: 1006090-66.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006090-66.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PRINCIPIA ES COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 39.710.427/0001-19 (APELANTE), PATRICIA CRISTINA CAVALLO - CPF: 266.228.938-45 (ADVOGADO), ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - CPF: 125.084.678-12 (ADVOGADO), PRINCIPIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 34.506.209/0001-43 (APELANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.093 DO STF – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PROTELATÓRIO – REJEIÇÃO.

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já devidamente analisada.

2.

Não se verifica omissão quanto à aplicação do Tema 1.093 do STF ou à prevalência do entendimento firmado na ACO 2988 ED sobre o Tema 1.076 do STJ, pois o acórdão embargado fundamentou-se adequadamente nos precedentes aplicáveis.

3.

No tocante à fixação de honorários sucumbenciais, a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC. A pretensão de fixação por equidade, além de não encontrar respaldo legal, demonstra ausência de interesse recursal, pois poderia resultar em valor inferior ao já fixado.

4.

Embargos de declaração rejeitados à unanimidade, com alerta à patrona das embargantes sobre a necessidade de observância das finalidades legais do recurso, sob pena de responsabilização nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PRINCIPIA ES COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI e outra contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação por elas interposto, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

As embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões no acórdão quanto:

I - à modulação dos efeitos do Tema 1.093 do STF, alegando que a ação foi proposta antes da publicação da ata de julgamento e que o processo seria, portanto, considerado pendente;

II - à prevalência do entendimento do STF firmado no ACO 2988 ED sobre o Tema 1.076 do STJ; e

III -

à necessidade de fixação de honorários sucumbenciais com base no princípio da equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em razão de suposta violação ao princípio da razoabilidade.

O recurso foi tempestivamente apresentado.

Intimado, o Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões aos embargos, sede em que pugnou pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que o acórdão embargado não contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a interposição do recurso.

Após, vieram-me conclusos para decisão.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaca-se que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se à correção de obscuridades, contradições ou omissões existentes no julgado, o que não se verifica no presente caso.

Quanto à modulação do Tema 1.093 do STF, o acórdão embargado fundamentou-se de forma clara e precisa nos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

Relativamente à alegada prevalência do ACO 2988 ED do STF sobre o Tema 1.076 do STJ, observa-se que a decisão embargada seguiu o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, razão pela qual não há que se falar em contradição ou erro material.

No tocante à fixação de honorários sucumbenciais, a decisão embargada aplicou o percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. A pretensão de fixação por equidade, além de inadequada, mostra-se prejudicial às embargantes, uma vez que poderia resultar em valor inferior ao fixado, revelando-se, assim, ausente o interesse recursal quanto a este ponto.

Dessa forma, os embargos de declaração apresentados, ao se limitarem a rediscutir o mérito da decisão, configuram uso inadequado do recurso, o que desvirtua sua finalidade e causa prejuízo à celeridade processual.

Ante o exposto, REJEITA-SE os embargos de declaração opostos por PRINCIPIA ES COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI e outra.

Fica consignado o alerta à patrona das embargantes quanto à necessidade de observância rigorosa dos requisitos legais dos instrumentos processuais, sob pena de eventual responsabilização nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, em caso de reiteração de medidas protelatórias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024